Tribunal: TJDFT
Processo: 0051241-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS GENÉRICOS DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo com fundamento no art. 921, §§ 4o e 5o e art. 924, inciso V, ambos do CPC.
2. Prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo de prescrição da pretensão (enunciado da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). Na hipótese, a pretensão se funda em nota promissória, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, inciso VIII do CC c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).
3. Tendo em vista que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 (um) ano nos termos do artigo 921, § 1o do CPC, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação do exequente no sentido de indicar bens penhoráveis ou de demonstrar qualquer alteração da situação econômica da parte executada por período superior ao prazo prescricional, tendo se limitado a reiterar pedido de diligências que restaram infrutíferas ou indeferidas pelos motivos acima citados, nenhum reparo à sentença pela qual reconhecida a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.